Tribunal: STF
Processo: ACO 3493
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de ação cível originária, proposta pelo Estado do Espírito Santo, em face da União e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, objetivando:  



    “a) seja declarada a ilicitude do seu registro de inadimplência realizado pelos réus no CAUC, referente a supostas irregularidades na aplicação de recursos na área de educação apuradas no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE), no exercício de 2020, conforme fundamentos expostos na presente; 



    b) seja declarada a ilicitude do seu registro de inadimplência realizado pelos réus no CAUC, referente a supostas irregularidades no envio do Relatório Resumido de Execuções Orçamentárias – RREO, mais especificamente, em relação ao descumprimento do envio bimestral das informações relativas a aplicação de recursos na área de educação apuradas no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE), no primeiro bimestre de 2021, conforme fundamentos expostos na presente”.   



    Relata o Estado do Espírito Santo que, conforme nota técnica emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda, o ente federativo estaria inadimplente, desde 31/1/21, por não comprovar a regularidade na aplicação do percentual mínimo de 25% da receita na manutenção e desenvolvimento do ensino no exercício de 2020.



    Prossegue, aduzindo que também estaria inadimplente por não ter conseguido enviar ao SIOPE o Anexo 8 do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) relativo ao primeiro bimestre de 2021. 



    Argumenta que, em razão das inadimplências referidas, teve seu nome indevidamente incluído no CAUC e, portanto, estaria “impedido de celebrar operações de crédito ou mesmo de receber recursos de transferências voluntárias federais”. Nesse ponto, afirma que  



    “a restrição do ente federativo no referido cadastro tem sido responsável por gerar impedimento à continuidade de celebração de operações de crédito no valor total de R$ 3,8 bilhões (conforme detalhamento em anexo, Doc. 3), o que representa considerável óbice à continuidade na execução de políticas públicas pelo Governo, sobretudo no atual momento notoriamente delicado vivido pelo Estado do Espírito Santo em razão da situação da pandemia do Coronavírus”.  



    Defende que a inclusão de seu nome no CAUC deve se realizar com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente pelo fato de que “o órgão constitucionalmente competente para analisar o atendimento ao art. 212 da Constituição é o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo”. 



    A respeito, alega que:  



    “(...) por todos os ângulos em que apreciada a questão, seja porque as informações prestadas ao SIOPE não têm finalidade de controle, seja porque ainda não há decisão definitiva do Tribunal de Contas do ES sobre o atendimento ou não do art. 212 da CF pelo ente público, em relação ao exercício de 2020, é inadmissível a inclusão automática do Estado do Espírito  Santo no CAUC”.  



    Com relação à não entrega do RREO do 1º bimestre de 2021, articula o autor que “não compete ao SIOPE a referida fiscalização e, ainda que não entregue o relatório no prazo, não pode ser o ente público imediatamente inserido no CAUC como inadimplente, sem possibilidade de exercício do direito de defesa”. 



    Conclui que, “seja porque as informações prestadas ao SIOPE não têm finalidade de controle, seja porque ainda não houve, pelo órgão competente – TCE-ES – a apreciação das contas relativas ao cumprimento da exigência constitucional, referentes ao exercício de 2021, é inadmissível a inclusão automática do Estado do Espírito Santo no CAUC, decorrente da não entrega do RREO relativo ao 1º bimestre de 2021.”



    Entende, por fim, que a notificação prévia do ente público é indispensável como requisito à inscrição em cadastros de controle da União e que sua ausência afronta a regra do art. 8º, incs. I, II e § 2º, da Lei nº 11.945/09. 



    Em decisão proferida em 9 de abril de 2021, concedi a tutela de urgência requerida para  



    “determinar à União que se abstenha de inscrever ou que retire a inscrição, caso efetuada, do Estado do Espírito Santo, nos cadastros de inadimplência federais, referente a supostas irregularidades na aplicação de recursos na área de educação apuradas no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) no exercício de 2020 e referente a supostas irregularidades no envio do Relatório Resumido de Execuções Orçamentárias – RREO, mais especificamente, em relação ao descumprimento do envio bimestral das informações relativas a aplicação de recursos na área de educação apuradas no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE), no primeiro bimestre de 2021, até que se garanta ao Estado a observância da ampla defesa, por meio do procedimento adequado” (e-Doc. 15).  



    Citada (e-Doc. 22), aUnião apresentou contestação (e-Doc. 27) em que suscitou, em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir do autor. No mérito, a União sustentou a improcedência do pedido, ponderando, basicamente, que (i) o FNDE não controla o cumprimento pelo Estado do art. 212 ou do art. 165, § 3º da Constituição, apenas operando o registro das informações prestadas pela própria Administração estadual; (ii)é de responsabilidade do próprio ente federado o preenchimento de dados do SIOPE, que tem natureza autodeclaratória; (iii) a irregularidade constatada em relação ao autor diz respeito ao ”não encaminhamento do Anexo 8 do RREO pelo SIOPE e das informações que atestem o cumprimento do art. 212 da Constituição” e que, por isso, seria desnecessária a observância de contraditório prévio, “já que é a própria parte interessada quem ‘alimenta’ o SIOPE”; (iv) uma vez não encaminhado referido documento nem comprovado o atendimento aos percentuais previstos no art. 212 da Constituição, “é legítima a constatação da irregularidade por meio do SIOPE e, por consequência, que essa restrição seja refletida no CAUC”; (v) não prospera a alegação de usurpação da competência dos Tribunais de contas locais nem de violação ao devido processo legal, porquanto “o FNDE, por meio da manutenção do SIOPE, apenas coleta dos dados fornecidos pelos próprios entes federativos, sem realizar qualquer atividade típica dos órgãos de controle”; (vi) o encaminhamento do Anexo 8 do Relatório Resumido de Execuções Orçamentárias – RREO, por meio do SIOPE, “é dever oriundo de diversos dispositivos previstos na ordem jurídica pátria” (art. 165, § 3º, da Constituição, art. 52 da LC nº 101/2000 e o art. 72 da Lei nº 9.394/96), sendo o CAUC apenas “a ferramenta que facilita a verificação do cumprimento de tais obrigações”; e, (vii)“as informações produzidas no SIOPE passaram a alimentar o CAUC por força do disposto no art. 41 da Lei nº 11.768/2008”, não havendo que se cogitar de ausência de suporte legal para a imposição de restrições em decorrência de dados extraídos do SIOPE. 



    Também o Fundo nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE foi regularmente citado (e-Doc. 21) e ofertou contestação (e-Doc. 32), em que pugnou pela total improcedência dos pedidos formulados, alegando, em síntese, que “o Estado autor foi notificado das irregularidades”, tendo “plena ciência de que, se não adotasse as providências necessárias, poderia ser inscrito no CAUC/SIAFI”.



    Devidamente intimado (e-Doc. 35), o autor apresentou réplica (e-Doc. 41), em que alegou que “[u]ma vez realizado o lançamento das informações, o sistema [SIOPE] as processa, realiza os cálculos das receitas e despesas e, de forma automática, atesta o cumprimento ou não da aplicação do percentual mínimo exigido pelo art. 212 da Constituição”. 



    Defendeu que essa análise não é da competência da União, por meio do FNDE ou do SIOPE, mas sim do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, conforme determina expressamente o art. 73 da Lei nº 9.394/96 e se pode inferir dos arts. 70, 71 e 75 da Constituição. 



    Aduziu que, conforme certidão juntada aos autos, “[h]á indícios de que o art. 212 da Constituição foi observado no ano de 2020” e que não poderia o ente público “ser inserido no CAUC como inadimplente, por não ter observado a aplicação mínima dos recursos na educação, antes de ter suas contas definitivamente analisadas, em processo regular perante o Tribunal de Contas do Estado” .



    Relativamente à não entrega do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO referente ao primeiro bimestre de 2021, reiterou o argumento de que não cabe ao SIOPE essa fiscalização e alegou que não poderia ser “o ente público imediatamente inserido no CAUC como inadimplente, sem possibilidade de exercício do direito de defesa”, sobretudo porque “a prestação de contas ao órgão competente - o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - somente será realizada no ano de 2022 em relação ao ano base de 2021”.



    No mais, reiterou os argumentos da inicial quanto à ilegalidade e abusividade da inscrição automática do Estado do Espírito Santo no CAUC, por não ser sido observado o devido processo legal, facultando-se ao ente público o exercício do contraditório e da ampla defesa, ao tempo que protestou pela manutenção das decisões liminares em todos os seus termos, visto que fundadas na sedimentada jurisprudência da Corte.



    Instadas as partes quanto à dilação probatória (e-Doc. 35), o autor e a União informaram que não haver outras provas a produzir, além dos documentos já carreados aos autos (e-Docs. 39 e 41). O FNDE, por sua vez, apenas reiterou a contestação apresentada (e-Doc. 62).



    Em 15 de outubro de 2021, o Estado do Espírito Santo peticionou nos autos (e-Doc. 45) para informar que, até aquele momento, a União não havia instaurado processo administrativo para lhe proporcionar o exercício do contraditório e da ampla defesa relativamente aos vícios alegados na presente ação e que, em consulta recente, o ente público verificou constar do CAUC uma nova restrição por não ter conseguido enviar o relatório RREO referente ao 4º bimestre de 2021. Pediu, então, a concessão de nova tutela de urgência para a suspensão dessa restrição.



    Em decisão proferida em 20 de outubro de 2021, deferi tal pedido para determinar à União que 



    “retire a inscrição do Estado do Espírito Santo nos cadastros de inadimplência federais referente a supostas irregularidades na aplicação de recursos na área de educação apuradas no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) no exercício de 2020 e referente a supostas irregularidades no envio do Relatório Resumido de Execuções Orçamentárias – RREO, mais especificamente, em relação ao descumprimento do envio bimestral das informações relativas a aplicação de recursos na área de educação apuradas no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE), no ano 2021, até que se garanta ao Estado a observância da ampla defesa, por meio do procedimento adequado” (e-Doc. 47).  



    A União anexou novos documentos (e-Docs. 64 a 66), a respeito dos quais foram devidamente intimadas as outras partes (e-Docs. 74 a 76).



    Instada a se manifestar (e-Doc. 72), o d. Procurador-Geral da República opinou pela procedência do pedido, confirmando-se as decisões liminares proferidas e dando por prejudicados os agravos internos interpostos pela União, pelas razões assim sintetizadas:   



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DE PERCENTUAL MÍNIMO NA EDUCAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO. SIOPE. NÃO ENVIO. CADASTROS FEDERAIS DE INADIMPLÊNCIA. CAUC/SIAFI. INSCRIÇÃO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ação cível originária, proposta com fundamento no art. 102, I, f, da Constituição Federal, em que se objetiva excluir a inscrição de ente estadual dos cadastros restritivos federais (CAUC/SICONFI/SIOPE) e possibilitar a contratação de operações de crédito e a transferência de recursos federais. 



    2. A União tem legitimidade para figurar na relação processual em feito no qual se questiona inscrição pelo descumprimento do mínimo constitucional em educação, pois cumpre a ela a verificação da observância de tais investimentos, feita mediante cadastro de sua vigilância. 



    3. A inscrição de Estado-membro no CAUC/SIAFI há de ser realizada com a observância obrigatória dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob pena de ser declarada a sua ilegalidade. 



    - Parecer pela procedência do pedido, prejudicados os recursos de agravo interno”. (e-Doc. 78).  



    É o relato necessário. Decido.  



    Em preliminar, a União suscitou sua ilegitimidade passiva, argumentando que “o SIOPE é operacionalizado pelo FNDE, autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, dotada de personalidade jurídica e patrimônio próprios”, sobre a qual ”o Ministério da Educação não tem qualquer ingerência ou poder hierárquico (...) exercendo mera supervisão ministerial”.



    Consoante larga jurisprudência desta Corte, é a União que organiza e mantém cadastros de inadimplência, como o CAUC/SIAFI, sendo essa inscrição verificada pelos entes federais, em consulta prévia à realização de operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos, para concessão de incentivos fiscais e financeiros, ou mesmo para a celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e respectivos aditamentos. 



    Destaco, nesse sentido, trecho do voto proferido pelo relator da ACO nº 1.995-AgR, o Ministro Marco Aurélio:  



    “Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva da ré. Embora o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE possua personalidade jurídica própria, cabe à União, na qualidade de gestora, proceder à inscrição no Cadastro Única de Convênios – CAUC e no Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI.” (ACO nº 1.995-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 4/8/15). 



    Destaco também excerto de lavra do Ministro Luiz Fux, por ocasião do julgamento da ACO nº 2.165-AgR  



    “De início, em relação à preliminar de ilegitimidade passiva da União, verifico que não lhe assiste razão. Isso porque não pairam dúvidas de que os Sistemas SIAFI/CAUC/CADIN são organizados e mantidos pela União, conforme suas leis de regência. Sendo assim, o eventual provimento jurisdicional pode e deve ser cumprido pela ré. Afasto, portanto, tal preliminar.” (ACO nº 2.165-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 16/9/15).  



    Na mesma linha de intelecção, cito os seguintes julgados:  



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS E À CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS. SUSPENSÃO DO REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR. REFERENDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1.A União detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação na qual se pleiteia a suspensão da inscrição de Estado-Membro no Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi, no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin ou no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – Cauc. 2. O Supremo Tribunal Federal reconhece conflito federativo em situações nas quais a União, valendo-se de registros de apontadas inadimplências dos Estados no Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi, impossibilita o repasse de verbas federais e a celebração de convênios. 3. O registro da entidade federada, pela alegada inadimplência, nesse cadastro federal pode sujeitá-la a efeitos gravosos, com desdobramentos para a transferência de recursos. 4. Em cognição primária e precária, estão presentes os requisitos para o deferimento da medida cautelar. 5. Medida cautelar referendada. Agravo regimental prejudicado.” (ACO nº 2.733- MC-Ref/AC, Rel(a) Min(a) Cármen Lúcia, DJe de 22/9/16).  



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CAUC/SIAFI/CADIN. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. ATOS DE GESTÕES ANTERIORES. INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. INAPLICABILIDADE. INSCRIÇÃO DO ESTADO-MEMBRO NOS CADASTROS DESABONADORES EM DECORRÊNCIA DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A DÉBITOS JÁ SUBMETIDOS A PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. DUPLO ÔNUS IMPOSTO AO ESTADO-MEMBRO. INCOMPATIBILIDADE COM O POSTULADO DA RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO FEDERAL. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA PROCEDENTE. I - A União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que Estado-membro impugna inscrição em cadastros federais desabonadores e/ou de restrição de crédito. II – Inaplicabilidade do princípio da intranscendência subjetiva das sanções para isentar pessoa jurídica de direito público das consequências jurídicas da constatação de irregularidades relacionadas a convênio firmado em gestões anteriores, por força da incidência do princípio da impessoalidade, que rege a Administração Pública, nos termos do art. 37 da Lei Maior. III – Descabimento da inscrição do Estado-membro nos cadastros desabonadores em decorrência de pendências administrativas relativas a débitos já submetidos a pagamento por precatório, por incompatibilidade com o postulado da razoabilidade, haja vista a possibilidade de intervenção federal que o não pagamento do precatório enseja. IV - Ação cível originária julgada procedente. (ACO nº 3083, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/09/20)  



    Portanto, não havendo dúvida quanto à pertinência subjetiva da demanda, não procede a alegação de ilegitimidade passiva da União. 



    Ainda preliminarmente, a União suscitou a ausência de interesse de agir do autor, alegando que “o fato de o CAUC refletir meramente pendências constantes do SIOPE não é, por si só, obstáculo para o recebimento de transferências voluntárias”.



    Contudo, não merece prosperar essa preliminar. 



    Como já mencionado, a inscrição no CAUC é verificada pelos entes federais, em consulta prévia à realização de operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos, para concessão de incentivos fiscais e financeiros, ou mesmo para a celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e respectivos aditamentos.



    É evidente, assim, que eventual inscrição no CAUC implicaria prejuízo imediato ao estado autor, inclusive com possível suspensão de linhas de crédito e não recebimento de repasses federais, a exemplo do que relata o estado autor na inicial e na réplica. Vide:  



    “AÇÃO CAUTELAR. INSCRIÇÃO DE ESTADOMEMBRO NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL – SIAFI, NO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL – CADIN E NO CADASTRO ÚNICO DE SAÚDE – CAUC. ÓBICE À CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS E À REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. PROJETO DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO FISCAL - PROFIS E PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - PEF/BNDES 2. SUSPENSÃO DO REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. REFERENDO. 1. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a ocorrência de conflito federativo em situações nas quais a União, valendo-se de registros de supostas inadimplências dos Estados no Sistema Integrado da Administração Financeira do Governo Federal – Siafi, no Cadastro Único de Convênios – Cauc e no Cadastro de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin, impossibilita sejam firmados acordos de cooperação, convênios e operações de crédito entre Estados e entidades federais. 2. O registro da entidade federada, por suposta inadimplência, nesses cadastros federais pode sujeitá-la a efeitos gravosos, com desdobramentos para a transferência de recursos. 3. Em cognição primária e precária, estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora. 4. Medida liminar referendada” (ACO nº 2.657 MC-REF, Tribunal Pleno, Rel(a) Min(a) Cármen Lúcia, DJe de 6/12/10).  



    Nesse contexto, sob a perspectiva do interesse de agir, in status assertionis (art. 17 do CPC/2015), está caracterizada a necessidade e a utilidade do provimento judicial vindicado nestes autos.



    Rejeito, pois, as preliminares suscitadas pela União e passo à apreciação do mérito.  



    Na hipótese dos  autos, o estado autor alega ter sido indevidamente inscrito no CAUC/SIAFI em razão das seguintes irregularidades: (i) não cumprimento da obrigação constitucional de aplicação do percentual mínimo de 25% em educação, conforme previsto no art. 212 da Constituição, no exercício de 2020; e (ii) a não entrega do RREO do 1º e 4º bimestres de 2021, pelo SIOPE. 



    A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que a inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos) pressupõe o respeito aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Exatamente nesse sentido, inclusive, foi o entendimento consolidado no RE nº 1.067.086, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 327), com a fixação da seguinte tese:  



    “A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos) pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido:



    a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada) e;



    b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito  decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.”  



    Eis a ementa do referido julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL – SIAFI/CADIN. DIREITO DA UNIÃO E DOS ESTADOS DE CONDICIONAR A ENTREGA DE RECURSOS AO PAGAMENTO DE SEUS CRÉDITOS, INCLUSIVE DE SUAS AUTARQUIAS. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONFLITO COM A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 5º, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VINCULAÇÃO AOS CADASTROS PARA A ENTREGA DE NOVOS RECURSOS. OBRIGAÇÃO LEGAL DIVERSA DO OBJETO DA AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA PARA INSCRIÇÃO DE RESTRIÇÃO EM CADASTROS. MOMENTO. PRÉVIO JULGAMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS. NECESSIDADE NOS CASOS DE POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA INADIMPLÊNCIA. FIXAÇÃO DE TESE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não viola o art. 160, I, da Constituição Federal a exigência do julgamento da tomada de contas especial para inscrição, em cadastro de inadimplentes, de ente subnacional que pretende receber recursos da União. 2. É requisito para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes o julgamento da tomadas de contas especial ou de outro procedimento específico instituído por lei que permita a apuração dos danos ao erário federal e das respectivas responsabilidades, desde que cabível à hipótese e possa resultar em reversão da inadimplência. Garantia do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Inteligência do disposto no art. 5º, LIV, e LV, da Constituição Federal. 3. É dispensável o julgamento ou mesmo a instauração da tomada de contas especial para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes, quanto tal procedimento não puder resultar em reversão da inadimplência, bastando, nestas hipóteses, a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto. 4. Fixação da seguinte tese em repercussão geral: “A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada) e; b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.” 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com fixação de tese em repercussão geral. (RE nº 1067086, Rel(a) Min(a) Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 20/10/20)  



    No mesmo sentido, cito também os seguintes julgados:  



    “AGRAVO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE 25% DA RECEITA RESULTANTE DOS IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (CF, ART. 212). ATRASO NA TRANSMISSÃO DOS DADOS VIA SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO E DO FNDE. AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO PRESERVADOS. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 1.067.086/BA (TEMA 327). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Tese de Repercussão geral no RE 1.067.086, da minha relatoria (DJe de 28.9.2020). 2. O FNDE é gestor do sistema SIOPE, cujos dados alimentam o sistema CAUC para fins de registro da inadimplência. Portanto, detém pertinência subjetiva à lide e se submete aos efeitos da decisão que reconhece a ilicitude do registro nos cadastros federais ante à inobservância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. Majoração em 20% o valor da verba honorária anteriormente fixada (art. 85, § 11, do CPC/2015). (ACO nº 3.238-AgR, Rel(a) Min(a) Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 16/11/2021)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ALAGOAS. APLICAÇÃO MÍNIMA EM EDUCAÇÃO. INCONSISTÊNCIA NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO – SIOPE. INSCRIÇÃO DE ALAGOAS NO SERVIÇO AUXILIAR DE INFORMAÇÕES PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – CAUC. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS. NECESSIDADE DE DEVIDO PROCESSO LEGAL PRÉVIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ACO nº 2.799-AgR-segundo, Rel(a) Min(a) Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 22/4/20)  



    Ao contrário do alegado pelo FNDE, em sua contestação, na espécie, não se logrou comprovar a notificação específica do ente público sobre as supostas irregularidades apontadas na inicial e o decurso do prazo nela previsto para resposta, o que seria imprescindível para a legítima inscrição do ente público no CAUC/SIAFI.



    Com efeito,  



    “mesmo que a inserção das informações nos sistemas governamentais seja de responsabilidade do próprio Estado, isso não autoriza sua negativação automática no Cauc/Siafi, sem a efetiva observância dos princípios balizadores do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando se considera a gravidade dos efeitos a que o ente federado está sujeito em relação ao desenvolvimento e implementação de políticas públicas e na prestação de serviços públicos essenciais à população” (ACO nº 3.338/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 29/10/20)  



    Assim sendo, não procede o argumento da União no sentido de que, dada a natureza autodeclaratória das informações do SIOPE, seria desnecessária a notificação prévia do ente público.



    Some-se a isso que o art. 8º, incs. I e II e § 2º, da Lei nº 11.945/09 prevê expressamente a necessidade de notificação prévia e o decurso do prazo para resposta para inscrição definitiva dos estados-membros, Distrito Federal e Municípios em razão de pendências relativas a obrigações fiscais, legais, ou de natureza financeira ou contratual.



    Vale ressaltar, por fim, que os cadastros federais de inadimplência não contêm tão somente registros referentes à inadimplência financeira, deles constando outras ocorrências, como as relativas ao descumprimento total ou parcial de convênios, termos ou parcerias; desaprovação das respectivas contas, ou a não prestação delas; encaminhamento (ou não) de certas informações; e o não atendimento de obrigações legais ou constitucionais, a exemplo das pertinentes aos gastos mínimos com saúde e educação.



    Relativamente a esse último ponto, esclareço que o não atendimento das obrigações constitucionais de aplicação de percentuais mínimos